Tribunal: STF
Processo: ARE 1327542
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. SEAP/SSPGO. EDITAL Nº 001/2014. IRREGULARIDADES. LITISPENDÊNCIA. PROCESSO SELETIVO DE VIGILANTES PENITENCIÁRIOS TEMPORÁRIOS. EDITAL Nº 001/2015. INOCORRÊNCIA. EXAME PSICOTÉCNICO. ILEGALIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. NÃO ADMISSÃO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. DELIMITAÇÃO DO NÚMERO DE APROVADOS. ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE SERVIDORES. PRECEDENTE DO STJ. PARECER ÓRGÃO DE CÚPULA ACOLHIDO. NOVA MANIFESTAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS APÓS APELAÇÃO. TAC FIRMADO POR MEMBRO DIVERSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIVERGÊNCIA INTERNA CORPORIS. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO NESSA VIA JUDICIAL. 1. In casu, embora cabível o pleito relativo ao Termo de Ajustamento de Conduta, inviável atendê-lo, pela simples razão de não haver um consenso entre as partes propriamente ditas, requisito imprescindível para sua homologação nesta via judicial, que para assim proceder, exige-se o comum acordo entre os litigantes. 2. Não há que se falar em litispendência, eis que a presente ação não trata apenas de contratação temporária, mas questiona irregularidades presentes no Edital nº 001/2014, referente ao Concurso Público para Agente de Segurança Prisional, tendo causa de pedir mais ampla, o que ensejaria, num primeiro momento, a reunião de ambos os processos para decisão conjunta, todavia, in casu, tal situação mostra-se prescindível, vez que o processo de nº 204099.35.2009.809.0051 já fora sentenciado e submetido a julgamento neste grau recursal, o que afasta a aplicação do instituto da conexão. 3. A legalidade do exame psicotécnico pressupõe a observância de alguns pressupostos: previsão legal e editalícia, emprego de critérios objetivos e decisão fundamentada, contra a qual o candidato possa interpor recurso. A inobservância do primeiro requisito - previsão legal - enseja o reconhecimento da sua nulidade. 4. É inaplicável a suspensão dos processos relacionados ao tema em debate, em virtude de que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR nº 110797 - 61.2016, proposto pelo recorrente em 30/06/2016, não foi admitido nessa Corte de Justiça. 5. Quanto às questões relativas à cláusula de barreira e à delimitação do número de candidatos, dada a peculiaridade do presente caso, há que se observar à orientação da Corte Superior, que julgou o tema ao reconhecer a Repercussão Geral do RE 837311/PI - PIAUÍ, no sentido de reconhecer, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração acerca da existência de vagas. 6. Parecer do órgão de cúpula acolhido. Sentença mantida. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS” (fls. 1-4, vol. 122).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 37 da Constituição da República.
    3. O Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, Tema 784 (fls. 13-14, vol. 123).
    Contra essa decisão o agravante interpôs recurso extraordinário com agravo para o Supremo Tribunal Federal, asseverando que “o RE 837.311/PI, erigido como razão de decidir pelo acórdão vergastado, não se encaixa, de forma alguma, no caso em exame. Isto porque, no referido julgado, que não guarda nenhuma pertinência com a suposta preterição em razão da contratação de temporários ” (fl. 25, vol. 123).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Este agravo não pode ser conhecido por incabível.
    5. Em 20.11.2018, o Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos:
     “Tendo em vista o julgamento de Recurso pelo STF, cuja questão constitucional nele suscitada foi reconhecida como de Repercussão Geral (RE nº 837311/PI, Tema 784), mesma matéria discutida nestes autos, decidida em consonância com o entendimento referenciado, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil de 2015” (fl. 14, vol. 123).
    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.169.122-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.2.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora